Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0723880-28.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ERICK CARVALHO DA NOBREGA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE NÃO AFASTADA – AUTOS DE INFRAÇÃO HÍGIDOS E LEGÍTIMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de pedido de anulação de quatro autos de infração imputados ao autor bem como a condenação do réu à repetição em dobro de indébito, além do pagamento de indenização por danos morais. 2. Narra o autor que em 16/07/2020 às 00:45h, enquanto participava de um encontro com amigos no BASIC Lounge Bar, recebeu fotos e vídeos de um conhecido que noticiavam que seu veículo (que tinha deixado estacionado em estacionamento regulamentado na Av. Boulevard Sul em Águas Claras/DF) estava sendo guinchado pelo DETRAN-DF. Assim, dirigiu-se até aquele local onde o agente de trânsito responsável confirmou que o veículo estaria sendo recolhido, além de aplicar-lhe quatro multas que totalizaram R$ 7.630,20, por infrações aos arts. 175, 191, 202, II e 210, todos do Código de Trânsito Brasileiro, afirmando também que o autor teria executado “manobras perigosas no local”. 3. Afirma ainda o autor que a autoridade de trânsito exorbitou suas prerrogativas e confundiu seu veículo com outro, dado que seu automóvel estava estacionado naquele local a cerca de três horas antes. 4. Irretocável a sentença julgou improcedente os pedidos. 5. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, a fim de provar suas alegações, contou com o depoimento testemunhal de José Carlos Crispim dos Santos, porteiro que trabalhava num prédio próximo ao local onde os fatos se deram. Em seu depoimento, a testemunha afirmou que estava na frente do prédio onde trabalha como porteiro e dali pôde ver o agente do Detran/DF rebocando o carro do autor; e que, no entanto, tal veículo estava parado estacionado no local aproximadamente desde às 22:30h. 5. De outro giro, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado e, no caso dos autos, o réu se desincumbiu dessa obrigação pois juntou aos autos o Despacho - DETRAN/DG/DIRPOL de ID Num. 38591990 - Pág. 30, documento emitido pelo Diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF onde se lê: “[...] Quanto a alegação de que o veículo estava estacionado há três horas no local, essa informação não condiz com a realidade dos fatos. O ocorrido foi que, durante ponto de bloqueio realizado pelo Detran, o condutor, ao verificar a operação, iniciou manobras evasivas a fim de evitar ser abordado, e foi acompanhado e flagrado pelo agente de trânsito cometendo infrações de trânsito mas, como informa o agente de trânsito nos autos de infração (62891237), não foi possível a identificação do mesmo por ter se evadido no momento da abordagem, abandonando o veículo e empreendendo fuga a pé. O guincho do Detran foi acionado e o prazo da remoção do veículo foi apenas o da espera do deslocamento do mesmo até o local”. 6. Com efeito, a própria testemunha do autor refere em seu depoimento que naquela mesma noite alguns veículos estavam “queimando pneu” e “acelerando” nas imediações de seu local de trabalho. Ademais, caberia ao autor, a fim de evidenciar suas alegações, ter carreado aos autos provas de que entre as 10:30h e 00:45h esteve no citado encontro de amigos no BASIC Lounge Bar, o que poderia ser feito mediante juntada de comprovante de pagamento de seu consumo no local, por exemplo, ou mesmo por prova testemunhal. No entanto, inexistem nos autos comprovação de que, de fato, estava naquele estabelecimento no momento das citadas infrações. 7. Por conseguinte, é de se conferir credibilidade ao documento público cujo texto foi acima transcrito, uma vez que a emissão dos autos de infração objeto dos autos (ID Num. 38591990 - Pág. 11 a ID Num. 38591990 - Pág. 18) consiste em ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser ilididos com a prova de ilegalidade praticada pelo agente público, o que não se evidenciou nos autos. Ao contrário, a versão dos fatos apresentada pela autoridade pública é dotada de verossimilhança e está em harmonia com o que, em parte, foi relatado pela testemunha, de modo que a manutenção da sentença é medida de justiça. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor excessivo.” A parte recorrente alega violação ao art. 5o, incisos V e X e art. 37, § 6o da Constituição Federal, ao argumento de que a fé pública do agente de trânsito não pode ser usada como fundamento para afastar o prejuízo causado ao particular. Aduz que a testemunha ouvida nos autos comprova o equívoco do agente público ao imputar ao autor os atos infracionais. Requer a revisão do julgado, a anulação das multas atribuídas ao autor e a reparação pelos danos morais sofridos. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao id 40264185. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. No mesmo sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ato administrativo. Multas de trânsito. 4. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Análise do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução n. 131/2002 do CONTRAN. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 558.122-AgR/AL, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1o.2.2013). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito